Tribunal: TJMT
Processo: 1007539-71.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007539-71.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO - CPF: 051.364.411-35 (REQUERENTE), IGOR RAFHAEL SIMOES PITONDO - CPF: 023.399.541-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 041.874.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA ROSA DA SILVA - CPF: 879.277.211-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.
Caso em exame
:
Apelação interposta por Elizeu Junior de Souza Figueredo contra a sentença da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que o condenou a
pena de
04 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado, por lesão corporal grave (art. 129, §1o, do CP). A defesa requer a readequação da pena-base
, afastando as circunstâncias e
as
consequências do crime
,
bem como,
a adoção
das frações

estabelecidas pelo STJ para aumento da pena-base
e a alteração do regime inicial.

II.
Questão em discussão
:
(I)
Se as circunstâncias e
as
consequências do crime foram corretamente valoradas para o agravamento da pena-base; (
II
) se a fração aplicada na dosimetria foi adequada e
proporcional; (
III
) se o regime inicial fechado é o apropriado, considerando a reincidência do réu e as demais circunstâncias judiciais.

III.
Razões de decidir
:

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, com base no
“
modus operandi
”
do réu, que causou à vítima lesões graves e incapacidade superior a 30 dias, além de traumas psicológicos em decorrência de violência doméstica reiterada.

A dosimetria da pena seguiu entendimento consolidado do STJ, com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, sendo proporcional e razoável.

O regime inicial fechado foi mantido devido à reincidência do apelante e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §2o, "b", do CP.

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime foi devidamente fundamentada."

"2. A fração de 1/8
sobre a diferença entre a pena
mínima
e a máxima
aplicada na dosimetria da pena está em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis."

"3. O regime inicial fechado é adequado, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, §1o; art. 33, §2o, alínea "b", e §3o; CF/88, art. 93, IX; Enunciado n. 39 do TJMT; Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 878.068/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
23/5/2024; STJ,
AgRg
no HC 633.536/SP, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
02/03/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da
5a Vara Criminal de Rondonópolis
/MT, que o
condenou à pena de 0
4 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
em regime
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
129, § 1o, do Código Penal
, bem como,
ao pagamento e indenização
a
título de danos morais para reparação dos danos (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões (Id. 213024330), a Defesa postula a

readequação da pena-base, afastando as
circunstâncias
e consequências do crime
.

R
equer
, ainda, a
aplicação de uma das frações
estabelecidas
pelo STJ para aumento da pena-base
(1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena)
, bem como
,
a

alteração do
regime inicial fixado para o cumprimento da pena
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença invectivada (id. 213024333).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença objurgada (id.
222854666
).

É o relatório.

A douta revisão

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...) em 24/3/2024, por volta das 21h45min, na residência comum, localizada na Rua Benedito
Ferron
, 01, Bairro Vila São Sebastiao II, em Rondonópolis/MT, com arremesso de objetos e empurrões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Vera Lúcia Rosa da Silva, causando equimose em formato irregular, coloração violácea, localizada em região mentoniana; escoriação em formato irregular, coloração avermelhada, localizada em face anterior do joelho esquerdo; escoriação em formato irregular, recoberta parcialmente por crosta acastanhada, localizada em região maleolar externa do membro inferior esquerdo; imobilização gessada em membro superior esquerdo, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias,
conforme laudo de lesão corporal 511.1.02.9151.2024.171128-A01, BOPM 2024.88820 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado ingeriu bebida alcoólica, arremessou um prato contra a vítima, atingindo-a, ela tentou ligar para a polícia e ele a empurrou, derrubando-a no chão e causando nela as lesões corporais citadas, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme laudo pericial citado.

Acionada, a polícia militar compareceu no local e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado permaneceu em silêncio. (...) (sic) (id.
215219303
)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito prevista no art. 129, § 1o, do Código Penal.

I -DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A Defesa do apelante pleiteia
readequação da pena-base, afastando as circunstâncias e consequências do crime
.

Como é sabido, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Assim sendo, colaciono excerto da sentença, no que interessa ao deslinde da questão:

“(...)
Circunstâncias do crime:
a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Nesse particular, a conduta do acusado merece ser valorada negativamente, pois a vítima se mostrou apavorada em relação ao acusado, descrente das ações que podem protegê-la inclusive, em face das reiteradas condutas que visam reduzi-la enquanto mulher no âmbito doméstico, de autoria do réu.

Consequências do crime:
ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade.
No caso dos autos, a vítima ainda está incapacitada para suas atividades habituais, muito mais de trinta dias decorridos da fratura e lesões sofridas, sequer tendo alcance ainda do período necessário para se recuperar (o laudo pericial acostado à denúncia menciona que possível incapacidade permanente depende de exame complementar).
(...)
(sic) (id. 215219337)”

No que tange às circunstâncias do crime, o apelante não tem razão. O juízo
singular

valorou negativamente esse vetor com base em provas robustas, que demonstram que o “
modus operandi
” adotado pelo réu extrapolou o comportamento usual para o tipo penal.

No presente caso, as ações repetidas do réu no ambiente doméstico mantiveram a vítima em constante medo e submissão, com o claro objetivo de humilhá-la psicologicamente. A vítima, aterrorizada e sem confiança nas medidas de proteção, sofreu agressões contínuas, o que justifica a reprovação mais severa da conduta do acusado.

Por fim, no que se refere às consequências do crime, entendo que a Defesa não tem razão. A valoração foi devidamente fundamentada nas provas constantes dos autos, as quais demonstram que a vítima permanece incapacitada para realizar suas atividades habituais devido às fraturas e lesões sofridas, com incapacidade superior a 30 dias. No entanto, trata-se de um elemento essencial do tipo penal, razão pela qual essa incapacidade não pode ser considerada uma circunstância judicial adicional para agravar a pena, pois já está integrada à definição do próprio crime.

Entretanto
, verifico que os traumas psicológicos decorrentes das reiteradas condutas de violência doméstica praticadas pelo apelante contra a vítima são incalculáveis, constituindo uma consequência adicional e distinta daquela prevista no artigo 129, §1o, do Código Penal.

Em juízo, além de relatar as agressões físicas, a vítima declarou sentir um grande medo do acusado, que não aceita o término do relacionamento. Afirmou também que, sempre que ele é solto, invade sua residência, e ninguém consegue removê-lo, levando-a a permitir sua permanência por receio de
consequências ainda mais graves.

Diante do exposto, é plenamente justificável manter a circunstância negativa das consequências do crime, considerando que os traumas psicológicos sofridos pela vítima são profundos e vão além da incapacidade física superior a 30 dias, elemento essencial do tipo penal de lesão corporal grave.

A vítima enfrenta um quadro de medo constante devido às reiteradas invasões e agressões do apelante, que não aceita o término do relacionamento e repetidamente
viola
a segurança de sua residência.
Esses traumas psicológicos, incalculáveis em sua extensão e duradouros em seus efeitos, configuram uma consequência adicional e autônoma do crime, ampliando os danos causados à vítima.

Dessa forma, a consideração dessa circunstância negativa não configura
bis in idem
, pois o abalo emocional e o comprometimento da segurança pessoal da vítima não estão contemplados na definição do tipo penal, justificando uma valoração específica na dosimetria da pena.

Portanto, não há razão para afastar a valoração negativa das circunstâncias

e do
consequências
do crime
, já que a conduta do réu ultrapassou o esperado e causou danos profundos à vítima
.

II – DO PEDIDO DE
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA N
A PENA- BASE
.

A Defesa do apelante pleiteia pela reforma da dosimetria da pena-base, alegando, em síntese, que foi desproporcional, posto que elevou a pena em 0
2 (dois) anos
, em razão da valoração negativa de
quatro
circunstâncias judiciais (antecedentes
, motivos do crime,
circunstâncias
do crime e
consequência
do crime
).

R
essalto que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 que dispõe o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor, Nesse sentido:

"(...) 8. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.” (
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024).

Na hipótese

dos autos
, nota-se que
o juiz singular aplicou
a fração de 1/8

(um oitavo) para cada circunstância negativa

sobre o intervalo da pena prevista
,
seguindo entendimento firmado pelo STJ, estando a fração em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusivamente, tem-se que o entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência do STJ, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada na sentença.

III -
DO REGIME DE PENA.

Quanto à alegada necessidade de inserção em regime inicial menos gravoso.

Extrai-se que o apelante é
reincidente
, tendo o magistrado considerado tal agravante como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime inicial semiaberto, ao crime de porte ilegal de arma de fogo, mesmo sendo a pena inferior a 04 (quatro) anos.

No caso, o juízo singular observou que as circunstâncias judiciais não eram favoráveis ao apelante, uma vez que na data da prolação já possuía 04 (quatro) condenações, inclusive, perfazendo 21 (vinte e um) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de pena unificada, demonstrando o comportamento voltado à prática delitiva.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - In
casu
, ainda que a pena tenha permanecido em patamar abaixo de 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. IV - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (...)”. (STJ.
AgRg
no HC 633.536/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).

Apesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando porque o apelante demonstra não preencher as condições subjetivas previstas no art. 33, § 2o, alínea “b” e §3° do Código Penal, o que é imprescindível.

Desta forma, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu
reincidente
e havendo incidência de circunstâncias judiciais negativas, não há o que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
ELIZEU JUNIOR DE SOUZA FIGUEREDO

e
NEGO PROVIMENT
O
, mante
ndo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025